Tribunal: TJES
Processo: 0001232-98.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-98.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILO BENINCA ALTOE e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Ronildo Benincá Altoé e outros e pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos embargos à execução, reconheceu a abusividade da cobrança do seguro de vida do produtor rural, mantendo as demais cobranças e encargos do contrato.

2)

Os consumidores alegam: (i) abusividade da taxa de juros, por exceder a média de mercado; (ii) ilegalidade da tarifa de estudo de operação, por ausência de comprovação do serviço prestado; (iii) abusividade dos encargos moratórios; e (iv) desconstituição da mora em razão de cobranças indevidas.

3)

O Banco do Brasil S/A sustenta: (i) a regularidade do contrato e a ausência de nulidade ou ilicitude na pactuação; (ii) inexistência de vício de consentimento, pois os consumidores aderiram voluntariamente ao contrato; (iii) validade da cobrança do seguro de vida; (iv) necessidade de prevalência do princípio da causalidade sobre o da sucumbência, pleiteando majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros pactuada é abusiva por ultrapassar a média de mercado; (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa de estudo de operação é indevida por ausência de comprovação do serviço; (iii) determinar se há ilegalidade nos encargos moratórios cobrados; (iv) verificar se a cobrança do seguro de vida do produtor rural caracteriza prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)

A taxa de juros aplicada ao contrato não é abusiva, pois, conforme o Tema 246 do STJ, os juros remuneratórios em cédulas de crédito rural não estão sujeitos ao limite de 12% ao ano, salvo regulamentação expressa do Conselho Monetário Nacional (CMN), inexistente no caso concreto.

6)
A mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de excessiva onerosidade para o consumidor, o que não foi comprovado nos autos.

7)

A cobrança de tarifa de estudo de operação em contratos de crédito rural é autorizada pelo art. 10 do Decreto-lei nº 167/67, desde que pactuada, inexistindo indícios de cobrança indevida ou desproporcional no presente caso.

8)

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, conforme a Súmula 472 do STJ, não havendo prova nos autos, contudo, de que a cumulação tenha ocorrido na execução em análise
.

9)

A imposição de seguro de vida vinculado à instituição financeira ou seguradora indicada pelo banco configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ.

10)
No caso concreto, não há prova de contratação voluntária e autônoma do seguro pelos consumidores, razão pela qual é de ser reconhecida a abusividade.

11)

A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora, conforme o item 3 do Tema 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1) A taxa de juros pactuada em cédulas de crédito rural não é abusiva por ultrapassar a média de mercado, salvo se demonstrada excessiva onerosidade ao consumidor.

2) A cobrança de tarifa de estudo de operação é válida se prevista contratualmente e correspondente a serviço efetivamente prestado.

3) A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

4)
A imposição de seguro vinculado à instituição financeira ou seguradora indicada pelo banco caracteriza venda casada, sendo prática vedada pelo CDC.

5) A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 39, I; Decreto-lei nº 167/67, art. 10; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 246; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, Súmula 472; AgRg no AREsp nº 564.360/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/2/2015; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 23/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014, rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade dos encargos contratuais, da taxa de juros e da cobrança do seguro de vida de produtor rural.

Os consumidores sustentam que a
taxa de
juros
de 8,5% ao ano aplicada ao contrato seria abusiva, pois superior à média de mercado para operações da mesma natureza.

Todavia, nos termos do
Tema
n.º
246
do
STJ
,
os juros remuneratórios em contratos de cédula de crédito rural não estão sujeitos à limitação legal de 12% ao ano
, salvo se houver regulamentação expressa do Conselho Monetário Nacional (CMN), o que não se verifica no presente caso:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Além disso, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não configura abusividade
, salvo se demonstrada excessiva onerosidade para o consumidor, o que não comprovado nos autos.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA PACTUADA ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MORA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto n. 22.626/33), Súmula n. 596/STF; e
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
(REsp n. 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

2.
A verificação de abusividade do percentual não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar uma razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
. No caso é inexistente, pois a taxa pactuada nem sequer é superior à taxa média da época da contratação.

3. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).

4. No caso dos autos, o Tribunal local expressamente consignou que há cláusula estipulando a cobrança da capitalização mensal, sendo assim, de acordo com o entendimento desta Corte, é permitida a cobrança do referido encargo.

5. Não é possível alterar conclusão assentada pelo Tribunal a quo com base na análise das cláusulas contratuais e das provas nos autos, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo regimental, constituindo inovação recursal.

7. Não há ofensa aos arts. 168, 458 e 535 do CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 564.360/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 5/3/2015.)

Conforme entendimento desta Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

Quanto à alegada abusividade dos
encargos moratórios
, a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 472, estabelece que a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula n. 472, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.)

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, não há prova de que tenha havido cumulação na execução em análise, tendo o juízo de origem analisado a planilha apresentada e afastado a irregularidade.

Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Corte de Cidadania fixou a tese do
Tema
n.º
958
, no sentido de que tarifas bancárias são válidas desde que previstas contratualmente e correspondam a serviços efetivamente prestados ao consumidor.

A cobrança da
tarifa de estudo de operações
nos contratos de concessão de crédito rural está autorizada pelo art. 10 do Decreto-lei nº 167/67.

No presente caso, houve regular pactuação, sem indícios de cobrança indevida ou desproporcionalidade.

Sendo assim, rejeita-se a alegação de ilegalidade dessa cobrança.

No tocante à contratação do
seguro
de vida do produtor rural
, à luz da
Tese
n.º
2 do Tema 972 do STJ
, é vedada a imposição de seguros vinculados à instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configurar a venda casada manifestamente coibida pelo inciso I do artigo 39 do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Portanto,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972).

No caso em exame, não há prova nos autos tenham os consumidores contratado o seguro de forma voluntária, de maneira autônoma e esclarecida, havendo indícios de imposição unilateral pelo banco.

Reconhecida a abusividade apenas da cobrança do seguro de vida do produtor rural, que é rubrica meramente acessória ao valor discutido na cédula de crédito, não prospera o pedido de
desconstituição da mora
, segundo inteligência do item 3 do Tema
Repetitivo 972 do STJ
:

“3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s

recurso
s

e

a eles nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11º do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.